Tribunal: TJES
Processo: 0002489-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002489-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Sérgio Henrique de Souza Soares e Nilton Rufino Siqueira contra sentença que os condenou, respectivamente, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e, no caso de Sérgio Henrique, também por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). A Defesa alega nulidade por violação de domicílio, ausência de provas da traficância, desclassificação para uso pessoal e exclusão de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência;
(ii) verificar a existência de provas suficientes da autoria e materialidade dos delitos;

(iii) analisar a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal;
(iv) examinar a necessidade de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais foi legítimo, motivado por denúncia anônima e visualização direta dos réus manuseando entorpecentes pela grade da residência, configurando flagrante delito (art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF – Tema 280).

4. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por laudos, auto de apreensão e testemunhos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A grande quantidade e variedade de drogas, presença de balanças, dinheiro e arma de fogo afastam a hipótese de uso pessoal.
6. A alegação de hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

2. A presença de elementos típicos do tráfico, como grande quantidade e variedade de drogas, balanças de precisão, arma de fogo e dinheiro em espécie, afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal.

3. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao “Juízo da Execução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Repercussão Geral Tema 280 – “É lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, durante o dia ou à noite, diante de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da casa”; TJES, Apelação Criminal nº 0001234-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 10.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002489-95.2022.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
SÉRGIO HENRIQUE DE SOUZA SOARES E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
SÉRGIO HENRIQUE DE SOUZA SOARES e NILTON RUFINO SIQUEIRA
, visando a reforma da r. sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e, no caso de Sérgio Henrique, também pelo artigo 12, da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo).

Alega a Defesa, em síntese,
a nulidade do ingresso dos policiais militares no imóvel objeto de abordagem; ausência de prova da traficância; necessidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei de Drogas; e exclusão de custas processuai
s.

D
evidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para o conhecimento do recurso em exame. Assim, passa-se à análise das teses recursais.

Da Alegada Nulidade por Violação de Domicílio

A principal tese defensiva reside na suposta nulidade das provas obtidas em razão de uma alegada invasão de domicílio. Contudo, a análise dos autos revela que as alegações não se sustentam. Explico.

É cediço que a
inviolabilidade de domicílio
, garantia fundamental prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal,
não é absoluta
. O próprio texto constitucional ressalva que a entrada na casa alheia é permitida
em caso de flagrante delito
, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso em apreço, a guarnição policial se deslocou ao local após
denúncia anônima (Disque Denúncia nº 527426)
informando sobre um ponto de comercialização de entorpecentes. Ao chegarem ao endereço, os policiais
visualizaram, através de uma porta de grade que dava para o pasto, quatro indivíduos manuseando substâncias entorpecentes.
Ao perceberem a presença policial, os indivíduos tentaram fugir para a frente da residência, mas foram surpreendidos pelo cerco.

O depoimento do PMES Silva, colhido em juízo e submetido ao contraditório, é claro ao descrever que "
chegou a informação dessa residência e nós fomos ao local e cercamos o imóvel; que a parte de trás é um pasto e a casa tinha uma porta com grade, onde a porta estava aberta, mas a grade trancada, e pela grade a gente conseguiu ver eles manuseando os entorpecentes lá dentro.
”

O crime de
tráfico de drogas é de natureza permanente
, o que significa que sua consumação se protrai no tempo, configurando-se o estado de flagrância enquanto o agente mantém a droga em depósito ou guarda. A visualização dos réus manuseando entorpecentes através da porta da residência, aliada à denúncia prévia de tráfico no local, configura
fundadas razões
para o ingresso dos policiais no imóvel, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, a ação policial se deu em
legítimo estado de flagrância,
afastando qualquer ilicitude na apreensão das drogas e da arma de fogo. Portanto, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

Superada a questão preliminar, verifica-se que a
materialidade dos delitos
se encontra sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudos Periciais e pelos demais elementos comprobatórios constantes nos autos.

A
autoria
também é irrefutável, uma vez que os depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos e harmônicos com as demais provas. O relato detalhado dos policiais sobre a dinâmica dos fatos, a visualização dos apelantes manuseando entorpecentes e a posterior localização das drogas, balanças de precisão e da arma de fogo no interior da residência, não deixam dúvidas quanto à participação dos réus nos crimes imputados.

Da Desclassificação para Uso Pessoal

A tese de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (uso pessoal) é totalmente descabida.

E isso porque o artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, é um
tipo penal de

ação múltipla
, que se consuma com a prática de qualquer das dezoito condutas ali previstas. O mero
ato de manter em depósito
substância entorpecente com finalidade de tráfico já configura o delito, independentemente da efetiva comercialização.

No caso, a
quantidade e variedade das drogas apreendidas
(55 pinos de cocaína, 53 pedras de crack, uma porção grande de crack), a presença de
duas balanças de precisão
e a localização de uma
arma de fogo e munições
no mesmo ambiente, além do dinheiro em espécie (R$ 361,00), são elementos que, em conjunto, demonstram inequivocamente a destinação comercial dos entorpecentes e a incompatibilidade com o mero consumo pessoal, nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, no tocante ao pedido de isenção das custas processuais, o artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que "A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido."

A matéria relativa à hipossuficiência econômica do condenado para o pagamento das custas processuais deve ser apreciada pelo
Juízo da Execução
, que é o competente para analisar a real situação financeira do apenado e, se for o caso, deferir a suspensão ou o parcelamento do pagamento, considerando que a condição econômica pode sofrer alterações ao longo do tempo.

Diante de tais considerações, a sentença de primeiro grau se revela irretocável, tendo a materialidade e autoria dos delitos sido devidamente comprovadas pelos elementos colhidos durante a instrução processual. Não há que se falar em nulidade das provas, desclassificação da conduta ou isenção das custas processuais neste momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.